Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715423-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER JOSE CRUZ AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE D E S P A C H O Dê-se vista ao agravante dos documentos colacionados pelo agravado em contrarrazões, pelo prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator